Tribunal: TJBA
Processo: 8000141-66.2018.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000141-66.2018.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ROSSANA DALY DE OLIVEIRA FONSECA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MATEUS PEREIRA DOS SANTOS, MARIANA SILVA CAMPELO

APELADO: E. S. S. e outros

Advogado(s)
:
REINALDO MATOS BITTENCOURT PEIXOTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. ACIDENTE COM A REDE ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CONEXÃO COM OUTRO FEITO ADVINDO DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. DISCUSSÃO INDIVIDUAL SOBRE OS DIFERENTES DANOS SOFRIDOS POR VÍTIMAS DIFERENTES. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. ADEMAIS, AÇÃO JÁ SENTENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. ART. 55, §1º, DO CPC. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. MÉRITO. ELETROCUSSÃO. CURTO CIRCUITO DE FIO DE ALTA TENSÃO QUE ATINGIU A VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. FALHA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA. QUEIMADURAS E LESÕES FÍSICAS EVIDENCIADAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA O IMPORTE DE R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REIAS). DANOS ESTÉTICOS DEMONSTRADOS. CICATRIZES E LIMITAÇÕES COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO ACIMA DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. MINORAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000141-66.2018.8.05.0023
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada E. S. S. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .